Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708843-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA E MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020